Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730519-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 21550864): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDO. CRÉDITO NÂO CONCURSAL. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo em face da decisão que indeferiu o prosseguimento da medida na vara de origem, determinando ao credor obter certidão de crédito para habilitação junto ao juízo falimentar. 2. A matéria que não foi objeto da decisão hostilizada não pode ser conhecida pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. 3. O deferimento da recuperação judicial, por si só, não enseja a incompetência do juízo singular da execução, tampouco implica em extinção das ações e execuções em desfavor da empresa recuperanda. 4. Crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser considerado como concursal após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu nos presente autos. 5. Dispõe o art. 49 da Lei 11.101/2005 não se sujeitarem à recuperação judicial os créditos constituídos posteriormente ao pedido. 6. Agravo conhecido e provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.843.332/RS - Tema 1.051, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior no citado precedente, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019